Tribunal: TCU
Processo: 031.768/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação total de despesas do convênio voltado à capacitação de profissionais em funções docentes, envolvendo ainda a impressão de material didático-pedagógico para alunos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Rui Fernandes Ribeiro Filho, ex-Prefeito Municipal de Arari/MA (gestão 2001 a 2004), contra o Acórdão 13931/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, no âmbito de tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.